Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DE BRASÍLIA PROVIDO. RECURSO DA RECORRENTE A. M. R. A. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente aponta que os contratos de empréstimo foram firmados voluntariamente pela consumidora e que os descontos em conta bancária foram autorizados. Afirma que o descontrole financeiro da parte recorrente decorre de suas escolhas pessoais e gestão de renda. Sustenta a ausência de danos morais.
3. A recorrente Alinne, por sua vez, alega que o seu endividamento decorreu de conduta negligente da instituição financeira, que incentivou contratações sucessivas de crédito sem avaliar a sua capacidade de pagamento. Acrescenta que seu salário tem sido integralmente retido há nove meses e que teve seu nome negativado, embora tenha requerido o cancelamento dos descontos. Requer a majoração da indenização por danos morais e a concessão da inversão do ônus da prova para que o banco requerido instrua o feito com a análise de crédito efetuada, todos os contratos firmados e todos os atendimentos registrados.
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77302678 e 77302679).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão cinge-se à análise da existência de danos morais indenizáveis em razão da situação de endividamento da parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na origem, verifica-se que a parte requerente firmou 19 contratos de crédito com a instituição financeira requerida (ID 77302270). Além disso, solicitou a revogação das autorizações de desconto em conta corrente (ID 77302267) e ingressou com reclamação pré-processual para tratar do seu superendividamento (ID 77302266), porém a distribuição foi cancelada devido à ausência de apresentação das informações necessárias à avaliação da sua condição socioeconômica. A requerente, ademais, buscou a renegociação das dívidas, porém o procedimento não foi aprovado (ID 77302277).
7. Na hipótese, a inversão do ônus da prova não se mostra necessária, porquanto o feito foi instruído com provas suficientes ao seu julgamento.
8. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
9. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tal disposição, contudo, deve ser lida sob a ótica da boa-fé objetiva, sendo cabível a sua aplicação apenas caso novos encargos sejam aplicados ou em relação a contratos futuros (TJDFT, Acórdãos 2046599, 2037862 e 2037858; STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF). Ademais, no caso dos descontos consumirem parte significativa da renda da recorrente/autora, poderia ter postulado limitação dos débitos, providência mais adequada ao resguardo de sua condição financeira.
10. No caso, a própria requerente reconhece ter firmado contratos cujo método de pagamento acordado foi o desconto em conta corrente, aos quais não se aplica a limitação dos empréstimos consignados, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira. Considerando o inadimplemento dos contratos, tampouco não é indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.
11. No que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pela requerente. Assim, considerando-se que os descontos são legítimos e que a requerente tinha ciência de que os valores contratados deveriam ser pagos, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que o crédito foi livremente contratado. A concessão de indenização, ademais, não terá o condão de solucionar a situação da parte requerente, que deverá propor a devida ação de superendividamento, a fim de repactuar as dívidas contratadas. Ademais, no caso dos descontos consumirem parte significativa da renda da recorrente/autora, poderia ter postulado limitação dos débitos, providência mais adequada ao resguardo de sua condição financeira, notadamente se a instituição financeira não foi impedida de reaver seu crédito na forma contratada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da recorrente Alinne não provido.
13. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Recurso do recorrente Banco de Brasília provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.4.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 7.10.2024; TJDFT, Acórdão 2037862, Rel. Vera Andrighi, Câmara De Uniformização, j. 25.8.2025; TJDFT, Acórdão 2037858, Rel. Vera Andrighi, Câmara De Uniformização, j. 25.8.2025; TJDFT, Acórdão 2046599, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, Rel. Desig. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.9.2025.